Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO EM SITE DE INTERNET. PROMOÇÃO. BONIFICAÇÃO EM PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO. PONTUAÇÃO CONVERSÍVEL EM DINHEIRO. FLAGRANTE DESPROPORÇÃO DO ANÚNCIO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que condenou a recorrente/requerida na obrigação de fazer consistente no cumprimento integral dos termos da oferta divulgada no site da requerida, Shopping Latam Pass, realizada em 02/01/2023, nas mesmas condições e valores ofertados, com pagamento mediante cartão de crédito, procedendo a entrega da Smart TV, TV 55, LG 4K, OLED, Modelo 55C1, mediante pagamento; e, na obrigação de fazer consistente no lançamento do crédito de 281.989 milhas, do programa Latam Pass, na conta do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem prejuízo do disposto no art. 537, §1o do Código de Processo Civil e/ou da posterior convolação em perdas e danos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51088678). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a condenação deve ser integralmente afastada, haja vista a existência de um erro grosseiro na oferta vinculada no programa LATAM PASS, o qual resultou no cancelamento da compra de duas SMARTVs por parte do Autor. Alega que, no dia 02/01/2023, houve uma publicidade em seu website oferecendo 50 pontos LATAM PASS para cada R$ 1 gasto em determinados modelos de SMARTVs, o que representa um aumento de 1667% em relação à prática usual de bonificação da empresa, que é de até 3 pontos por R$ 1 gasto. Dessa forma, aduz que o Autor, ao realizar a compra no valor de R$ 5.551,20, teria direito a 281.989 pontos, o que equivaleria a R$ 19.740,00, ou seja, o valor de três televisores, configurando um enriquecimento sem causa do Recorrido.
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que aduz que a oferta promocional com acúmulo de pontos Latam não configura um erro grosseiro, haja vista a existência de diversas promoções prévias realizadas pela própria requerida, nas quais os acúmulos de pontos eram significativamente superiores aos 3 pontos por real considerados razoáveis pela parte adversa, chegando inclusive a situações de bonificações para créditos de 20 pontos por real gasto.
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Dispõe o art. 30 do CDC que "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado."
8. Entretanto, um anúncio que apresente um erro grosseiro em relação ao produto ou ao seu preço, que o torne desarrazoadamente desproporcional em comparação com o valor de venda comumente praticado no mercado, não obriga o anunciante a honrar a oferta anunciada. As relações de negócio, inclusive aquelas protegidas pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, são pautadas pela boa-fé, tanto do comerciante quanto do consumidor. Nesse sentido: "5. Em que pese o artigo 30 da Lei no 8.078/90 preceituar que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio, cabe destacar que, no caso dos autos, houve falha no sistema de atualização de preços. 6. Com efeito, o art.30 do CDC visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, prejudicando e frustando justa expectativa do consumidor, não podendo ser considerada tal regra para beneficiar meio de enriquecimento sem causa, em se considerando, in casu, o preço vil, no importe de quase 100 (cem) vezes menor ao preço correspondente à mercadoria (ID 16371163, pag.10) 7. Dessa forma, o princípio da vinculação à oferta não pode amparar o consumidor que, ao tentar adquirir mercadorias por valor manifestamente abaixo do preço do mercado, tem a compra não efetivada, cabendo acrescentar que, na presente demanda, já houve estorno dos valores despendidos pelo consumidor (ID 16371163, pagas 04 a 07). 8. Destarte, sendo certo que o preço das mercadorias apresentava um valor excessivamente menor ao normal, não há que se falar em vinculação da oferta anunciada, diante do evidente equívoco, perceptível ao homem médio. 9. Nesse ponto, convém ressaltar que a condenação da empresa ré, ora recorrente, ao cumprimento da obrigação de fazer pleiteada promove o desequilíbrio econômico, ferindo, inclusive, os princípios da boa fé objetiva. (Acórdão 1285531, 07603901120198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. No particular, o produto (Smart TV 55", LG 4K OLED 55C1) tinha o valor anunciado de R$ 5.499,00 com bonificação em favor do adquirente do produto de 50 pontos para cada R$ 1 gasto. Tendo em vista que a bonificação anunciada pode ser convertida em dinheiro, faz-se necessário reconhecer que a bonificação de 50 pontos para cada R$ 1 gasto e a cotação de R$ 70,00 (setenta reais) por mil milhas faria com que o consumidor obtivesse pela compra um valor em pontos de fidelidade que supera o preço do produto. Destaque-se que o recorrido não se insurgiu em réplica quanto à cotação de cada milheiro do programa Latam Pass. Porém, mesmo que a cotação para o programa de fidelização fosse de R$ 35,00, (trinta e cinco) reais para cada mil pontos o consumidor, ou seja, metade da cotação descrita no site da recorrente, ainda haveria bonificação significativa, equivalente a aproximadamente 175% do valor gasto na compra. Portanto, é inegável que a oferta apresenta vantagem desproporcional e desarrazoada para o consumidor, até mesmo em cenários de variação da cotação da pontuação, uma vez que o valor monetário derivado dos pontos de fidelidade obtidos na transação não só cobriria integralmente o custo da televisão, mas o supera substancialmente. Fica, assim, caracterizada a grosseira desproporção da contraprestação, o que sugere erro grosseiro.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.